Tribunal: STF
Processo: RE 1263735
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – INVIABILIDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com pequenas ressalvas no tocante ao valor da reparação e à forma de correção monetária, confirmou o entendimento do Juízo quanto a procedência do pedido de indenização por danos materiais e morais, afirmando ter a concessionária responsabilidade objetiva por ato omissivo, considerado o acidente ocorrido em rodovia. Assentou o direito da viúva à percepção de pensão por período determinado. No extraordinário, o recorrente alega violados os artigos 37, § 6º, e 97 da Constituição Federal. Diz tratar-se de falta na prestação do serviço público, a ensejar a modalidade subjetiva. Sustenta ter havido declaração de inconstitucionalidade por órgão fracionário em desacordo com o decidido, pelo Pleno, no julgamento do recurso representativo do Tema nº 810 de repercussão geral.
    2. De início, quanto à evocação do enquadramento do extraordinário na alínea “b” do inciso III do artigo 102 da Carta Federal, percebe-se o equívoco do recorrente, de vez que o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal. Incabível o recurso, no particular. 
    A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, procedida, na maioria das vezes, mediante o recurso por excelência – a apelação. Atua-se em sede excepcional a partir da moldura fática delineada soberanamente pelo Colegiado de origem, das premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo: 
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho:
    ACIDENTE DE VEÍCULO - RESPONSABILIDADE CIVIL COLISÃO COM ANIMAL NA PISTA AÇÃO DE REPAÇÃO DE DANOS - Ação de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de acidente de veículo (colisão com animal na pista vaca) Ação julgada parcialmente procedente Recurso do DER pugnando pelo reconhecimento de sua ilegitimidade de parte, posto que o Município de Salto de Pirapora seria o responsável pelos fatos, porquanto o animal deve ter vindo de uma rodovia vicinal Alegação, ainda, de ausência de qualquer responsabilidade por falta de fiscalização, de nexo causal, de culpa exclusiva de terceiro, ou seja, do proprietário do animal, de ocorrência de caso fortuito ou força maior, de inexistência de danos materiais, bem como morais, principalmente por ausência de culpa e do valor exagero que foi fixado, para esse fim Alegação, também, de que o valor recebido a título de indenização pelo DPVAT deve ser objeto de desconto, nos termos de Súmula do STJ, e da inobservância da incidência de juros e correção monetária Alegação de que os honorários seriam exagerados, merecendo redução Recurso dos autores onde buscam a majoração dos danos morais, e que a pensão seria devida para a coautora Aparecida, vez que a vítima trabalhava e a sustentava Recursos que são analisados conjuntamente Legitimidade do DER evidente, pois o acidente ocorreu em Rodovia sob a sua administração, observando-se eventual direito de regresso Preliminar afastada - Responsabilidade do réu apelante DER bem demonstrada, e objetiva, pois tinha ele o dever de propiciar condições de dirigibilidade e segurança aos usuários, já que equipado para tanto Ainda que a responsabilidade seja tida como subjetiva, evidente a falha na prestação dos serviços, pois o acidente ocorreu porque o animal estava na pista de rolamento - No entanto, para o caso, e de acordo com precedentes jurisprudenciais, a responsabilidade é mesmo objetiva, dada a relação de consumo existente, e a falha na ação fiscalizadora Responsabilidade da réapelante para com os fatos, porquanto tem o dever de fiscalizar a rodovia em toda a sua extensão Rodovia que, embora não seja dotada de pedágio, tem à sua disposição estrutura para a retirada de animais e objetos da pista Inexistência de caso fortuito ou força maior a ser reconhecido Nexo causal evidente - Dano material bem demonstrado, diante da documentação anexada aos autos Perda total do veículo Dano moral presente Valor que necessita ser majorado, para o patamar de R$ 100.000,00, para cada um dos autores, valor esse que se coaduna com os fatos ocorridos, e se apresenta mais condizente - Valor trazido aos autos Pensão mensal que é devida, apenas para a coautora Aparecida, porquanto a vítima era com ela casado, presumindo-se que a sustentasse Valor que fica fixado em 2/3 sobre 1,7473 salários mínimos, diante do falecimento, pois presume-se que 1/3 o falecido utilizaria para ele Atrasados que poderão ser cobrados de uma só vez Pagamentos até o quinto dia útil de cada mês vencido - 13º salário e 1/3 de férias que devem ser incluídos, pois o falecido tinha trabalho regular Juros e correção com ajustamento - Honorários sucumbenciais que devem ser fixados de acordo com a regra do art. 85 do CPC Redução determinada para 10% - Juros e correção que devem ser alterados, de acordo com o posicionamento da Suprema Corte (Tema 810) - Recursos parcialmente providos. 
    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos ao acórdão atacado, buscando-se, em síntese, o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar-se a viabilidade do recurso. Ambas as Turmas já se manifestaram sobre a questão:
    DIREITO ADMINISTRATIVO. DANO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 26.4.2013 1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo nº 896.776, relatora ministra Rosa Weber, Primeira Turma, acórdão publicado no Diário da Justiça de 10 de setembro de 2015).
    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Rodovia pedagiada. Concessionária de serviço público. Responsabilidade objetiva. Possibilidade. Elementos da responsabilidade civil demonstrados na origem. Dever de indenizar. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos quanto por atos omissivos, em situações como a ora em exame, desde que demonstrado o nexo causal entre o dano e a omissão. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que, na origem, os honorários advocatícios já foram fixados no limite máximo previsto no § 2º do mesmo artigo. (Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo nº 951.552, relator ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, acórdão publicado no Diário da Justiça de 26 de agosto de 2016).
    3. Nego seguimento ao extraordinário.
    4. Publiquem.
Brasília, 1º de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator